Tribunal: STJ
Processo: 5006203-70.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001183 - SP(2025/0278191-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. BACEN E UNIÃO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal
afirmou a ilegitimidade passiva do BANCO
a quo
CENTRAL DO BRASIL (BACEN) e da UNIÃO para a execução individual,
destacando que o BACEN não foi sequer citado na ação de conhecimento e
que a substituição processual exercida pelo Ministério Público Federal não
implica sua inclusão automática no polo passivo.
2. Os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam
ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria
fático-probatória, a fim de aferir a legitimidade passiva do BACEN. Todavia,
não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Quanto à tese recursal referente à incidência do princípio da não
surpresa, o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que "o
fundamento da extinção da execução ante a ilegitimidade passiva decorre da
percuciente apreciação da presença de um pressuposto à fase de cumprimento
de sentença", encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior. Incidência do verbete da Súmula n. 83 do STJ.
4. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fc6c3f58-4b06-4f0d-b446-bc251eb90c3c

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fc6c3f58-4b06-4f0d-b446-bc251eb90c3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001183 - SP(2025/0278191-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. BACEN E UNIÃO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal
afirmou a ilegitimidade passiva do BANCO
a quo
CENTRAL DO BRASIL (BACEN) e da UNIÃO para a execução individual,
destacando que o BACEN não foi sequer citado na ação de conhecimento e
que a substituição processual exercida pelo Ministério Público Federal não
implica sua inclusão automática no polo passivo.
2. Os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam
ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria
fático-probatória, a fim de aferir a legitimidade passiva do BACEN. Todavia,
não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Quanto à tese recursal referente à incidência do princípio da não
surpresa, o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que "o
fundamento da extinção da execução ante a ilegitimidade passiva decorre da
percuciente apreciação da presença de um pressuposto à fase de cumprimento
de sentença", encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior. Incidência do verbete da Súmula n. 83 do STJ.
4. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: e18f4af7-1d25-4dba-96d8-fbbb7c6b84dd

Trata-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE DA SILVA
RODRIGUES contra decisão, de minha relatoria, que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial (fls. 451-458).
Alega a parte agravante, em suma, que não incide o óbice da Súmula n. 7 do
STJ, uma vez que "o caso dos autos não é de reexame do contexto fático-probatório, mas
de não observância dos efeitos
da Ação Civil Pública, nos termos do
erga omnes
art. 16
da
" (fl. 469). Aponta, ainda, violação dos arts. 10 e 493, parágrafo único,
Lei 7.347/1985
do CPC, do art. 16 da
e do princípio constitucional da isonomia de
Lei n. 7.347/1985
tratamento (fls. 466-473).
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao colegiado para que seja provido o recurso especial.
Contrarrazões às fls. 482-491.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Ao negar provimento ao agravo interno da parte (fls. 276-283), o Tribunal a
afirmou a ilegitimidade passiva do BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN) e
quo
da UNIÃO para a execução individual, destacando que o BACEN não foi sequer citado
na ação de conhecimento e que a substituição processual exercida pelo Ministério
Público Federal não implica sua inclusão automática no polo passivo.
Reforçou que a indicação expressa das entidades demandadas é requisito do
título executivo e que os efeitos da coisa julgada alcançam apenas os entes que figuraram
na ação civil pública, da qual o BACEN não participou. Registrou, ainda, que o BACEN,
autarquia com autonomia administrativa e financeira e quadro próprio de servidores,
presta serviços em nome da UNIÃO, mas não se confunde com ela, razão pela qual a
UNIÃO não é responsável por satisfazer a pretensão referente a servidor de quadro
autárquico.
Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatória, a fim de aferir a legitimidade
passiva do BACEN. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito (grifo nosso):

Documento eletrônico VDA55776677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: e18f4af7-1d25-4dba-96d8-fbbb7c6b84dd

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 509 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR
SINDICATO. PAGAMENTO DA RAV AOS TÉCNICOS DO TESOURO
NACIONAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS À
EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO
STF. LEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA
JULGADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
7. No caso em exame, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
recurso especial, quanto à legitimidade ativa e existência de coisa julgada, os
argumentos utilizados pela Parte recorrente somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos
autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
,
REsp n. 2.051.429/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO
DO
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA
ART. 1.022
CPC/2015.
284 DO STF. RESERVA LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA ANTERIORMENTE AJUIZADA CONTRA O RECORRENTE.
REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. A indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado, quando
ele contém desdobramentos em parágrafos, incisos ou alíneas, caracteriza defeito na
fundamentação do Recurso. Dessa forma, incide o óbice da Súmula 284 do STF.
Precedentes.
2. O Tribunal de origem, ao manter a sentença, reconheceu a ausência de
interesse de agir do autor, já que a matéria relativa a eventual necessidade de
recomposição da Reserva Legal deveria ser tratada em anterior Ação Civil Pública
que trata justamente da adequação ambiental da propriedade do recorrente e da
necessidade de observância da Reserva Legal.
3. Embora o recorrente sustente que "os contornos fáticos necessários para
resolver as questões jurídicas devolvidas a esta Corte Superior constam
expressamente nos acórdãos proferidos pelo TJ-SP" (fl. 691, e-STJ), o entendimento
do STJ, diversamente, é o de que a análise do conteúdo das causas relacionadas, a
fim de aferir a identidade dos pedidos, da causa de pedir ou das partes, é verificada
por juízo de matéria de fato, atribuído soberanamente às instâncias ordinárias.
4. Para chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de
origem, é inevitável novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55776677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: e18f4af7-1d25-4dba-96d8-fbbb7c6b84dd

5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.168.672/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
5/6/2023.

Além disso, quanto à tese recursal referente à incidência do princípio da não
o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que "o fundamento
surpresa,
da extinção da execução ante a ilegitimidade passiva decorre da percuciente apreciação
da presença de um pressuposto à fase de cumprimento de sentença" (fl. 280), encontra-se
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos
seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO
SÚMULA 284/STF.
CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO
LOCAL. INCIDÊNCIA DA
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 280/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo interno interposto da decisão que não conheceu do recurso
especial.
2. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado,
impossibilitando a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o "indeferimento
de pedido com base na ilegitimidade passiva do requerido não caracteriza
violação do princípio da não surpresa (art. 10 do
, visto que não há
CPC/2015)
apreciação de questão nova, mas tão somente exame de preliminar de mérito
concernente às condições da ação, inerente, portanto, ao julgamento do pedido
apresentado" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 2.298.449/PE,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
4. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais apontados
como violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 211
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. A análise de legislação local em recurso especial é inviável, aplicando-se
a Súmula 280 do STF, por analogia.
6. O reexame de fatos e provas não é permitido em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.112.937/DF,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
21/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO-
SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE CONFORMIDADE.
RETRATAÇÃO QUANTO À TESE ENTÃO ADOTADA. UTILIZAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55776677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: e18f4af7-1d25-4dba-96d8-fbbb7c6b84dd

NOVO FUNDAMENTO PARA MANTER O RESULTADO DO JULGAMENTO.
NOVA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O indeferimento de pedido com base na ilegitimidade passiva do
requerido não caracteriza violação do princípio da não surpresa (art. 10 do
, visto que não há apreciação de questão nova, mas tão somente
CPC/2015)
exame de preliminar de mérito concernente às condições da ação, inerente,
portanto, ao julgamento do pedido apresentado.
2. A retratação exercida em sede de juízo de conformidade com precedente
vinculante substitui o acórdão originário, ocasionando a perda de objeto do recurso
especial então interposto, de modo que a utilização de fundamento diverso para
manter o julgamento da causa deve ser impugnada por novo recurso. Precedentes.
3. Hipótese em que o colegiado local, em sede de juízo de conformação,
retratou-se quanto à tese acerca dos limites subjetivos da lide então adotada quando
do julgamento do agravo de instrumento, vindo a manter o resultado do julgamento
com outro fundamento, de que a associação impetrante seria de caráter genérico,
não representando categoria específica e, por isso, não estaria contemplada pelo
Tema 1.119 do STF, fundamento que não veio a ser impugnado por novo recurso.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.097.176/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
27/5/2024.
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "[n]ão se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: e18f4af7-1d25-4dba-96d8-fbbb7c6b84dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.183 / SP
Número Registro: 2025/0278191-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50062037020244036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS : ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS : ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA56077899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: add4ba8a-5d1e-4751-a541-476c7de89be5

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: add4ba8a-5d1e-4751-a541-476c7de89be5